Tribunal: TJES
Processo: 0024241-07.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024241-07.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO NUNES RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CONTAMINAÇÃO INFECÇÃO EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AMPUTAÇÃO DE DEDOS E DE PARTE DO PÉ
–
PERÍCIA MÉDICA NÃO PRESENCIAL, APENAS DOCUMENTAL – VEDAÇÃO EXPRESSA PELA RESOLUÇÃO Nº 2.325/2022 DO CFM – PERÍCIA E SENTENÇA ANULADAS -
RECURSO PROVIDO
.

1. O autor/apela
nte
ajuiz
ou
a presente demanda indenizatória em face do Estado
do Espírito Santo
objetivando a reparação em decorrência
de
supostamente
ter si
do contaminado,
enquanto estava cumprindo pena no Sistema Penitenciário administrado pelo apelado (CDPV-II),
por uma infecção grave no seu pé esquerdo, por falta de higiene e negligência médica,
a qual culminou na amputação
dos dedos quinto e quarto e parte do pé esquerdo
e
n
a impossibilidade de dar continuidade ao seu trabalho de motorista de caminhão.

2.

S
ustenta que há grave vício na
perícia efetuada, pois feita sem a presença do paciente/autor, analisando-se somente os documentos trazidos aos autos pelo apelado, “pois sequer mencionou os documentos médicos trazidos aos autos pela defesa do apelante”.

3.
A perícia
na área médica “consiste no exame de pessoas (ou cadáveres), com a finalidade de avaliar lesões, causas, quantificar sequelas e disfunções para fins de indenização, mensurar comprometimento da capacidade laborativa em trabalhadores ou atestar capacidade para ato ou função”.

4.
No caso em tela, a
perícia médica possuía o
escopo de averiguar a “
correção do procedimento sofrido pela autora por um profissional da área médica”
, notadamente para constatar a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante e a conduta (omissiva ou comissiva) do Estado
.

5.
N
o presente caso a questão envolve
exatamente
dano pessoal
e sua extensão (conquanto não esteja sob análise nestes autos a incapacidade total ou parcial para o exercício de labor),
bem como nexo causal, situações para as quais a Resolução do CFM determina que a perícia seja realizada de forma presencial.

6.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CLAUDIO NUNES RIBEIRO
em face da r. sentença acostada ao ID 5190914, que julgou improcedente o pedido inicial contido na “ação indenizatória por falta de assistência médica c/c danos morais” e condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões de ID 5190917 sustenta o apelante, em suma, que “a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do Apelado, conforme prova documental trazidas aos autos pelo Apelante e a certeza que houve erros e vícios na perícia técnica realizada nos autos de forma inadequada”, uma vez que feita a perícia sem a presença do paciente (apelante), “alijou frontalmente a legislação processual civil, bem como a Resolução nº 2.325/2022 do Conselho Federal de Medicina”.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença recorrida, “no sentido de acolher o pedido inicial do autor/apelante que é a indenização por danos morais e materiais”.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

O autor/apelante ajuizou a presente demanda indenizatória em face do Estado do Espírito Santo objetivando a reparação em decorrência de supostamente ter sido contaminado, enquanto estava cumprindo pena no Sistema Penitenciário administrado pelo apelado (Centro de Detenção Provisória de Viana II), por uma infecção grave no seu pé esquerdo, por falta de higiene e negligência médica.

Aduz que “a médica que atuava naquela cadeia pública de nome Dra. Verônica Ferraz e a enfermeira Paloma, tinham conhecimento que o Apelante era portador da doença diabetes, porém, não lhe davam medicação necessária e nem o tratava para coibir infecções no seu pé esquerdo”, o que ocasionou a amputação dos dedos quinto e quarto e parte do pé esquerdo e a impossibilidade de dar continuidade ao seu trabalho de motorista de caminhão.

A sentença de improcedência restou assim fundamentada:

Em razão da natureza da causa, entendeu-se pela necessidade de realização de perícia técnica para a verificação da correção do procedimento sofrido pela autora por um profissional da área médica, tendo sido a perícia executada pelo Dr. José Luiz Federici.

O laudo produzido está formalmente correto e não contém nenhum vício que enseje a sua nulidade.

Dito isto, ao analisar o tratamento da requerente, por meio de provas documentais, concluiu o perito pela não ocorrência de erro médico, esclarecendo que o autor é portador de diabetes e foi diagnosticada com pé diabético e lesão infectada, sendo necessário intervenção cirúrgica para o tratamento da necrose que se instalou no seu pé. Todavia, afirma também que o requerente recebeu com regularidade atendimento médico, de enfermagem, odontológico e nutricional, o que afasta a alegação de negligência médica (fl. 445).

Aduziu o expert, ademais, a inexistência de nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e os supostos danos (fl. 447).

Pelo exposto, afastada a existência de erro médico, não há o que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em responsabilização do ente estatal.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta que há grave vício na perícia efetuada, pois feita sem a presença do paciente/autor, tendo sido analisados somente os documentos trazidos aos autos pelo ente público apelado, “pois sequer mencionou os documentos médicos trazidos aos autos pela defesa do apelante”.

Da análise dos autos nota-se que, de fato, assiste razão ao apelante.

A perícia na área médica “consiste no exame de pessoas (ou cadáveres), com a finalidade de avaliar lesões, causas, quantificar sequelas e disfunções para fins de indenização, mensurar comprometimento da capacidade laborativa em trabalhadores ou atestar capacidade para ato ou função”
1
.

No caso em tela, a perícia médica possuía o
escopo de averiguar a “
correção do procedimento sofrido pela
parte
autora por um profissional da área médica”
, notadamente para constatar a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante e a conduta (omissiva ou comissiva) do Estado
.

Nesse contexto, a Resolução nº 2.325 de 2022 do Conselho Federal de Medicina
2
define em seu artigo 2º como excepcional o uso da telemedicina (portanto, não presencial) para realização de avaliações periciais, a qual deve ser utilizada em situações específicas e pontuais descritas nos seguintes parágrafos:

Art. 2º O uso da telemedicina para realização de atividades periciais é de caráter excepcional, podendo ser utilizada em situações específicas e pontuais, conforme descritas nos parágrafos abaixo.

§1º No caso de morte do periciando;

§2º A perícia indireta ou documental pode se referir apenas a objeto que
NÃO envolva:

I) avaliação de dano pessoal;

II) as capacidades (incluindo a laborativa);

III) a invalidez ou que seja de natureza médico legal.

§3º As juntas médicas periciais, desde que pelo menos um dos médicos esteja presencialmente com o periciando, que deve realizar o exame físico e o descrever aos demais participantes.

§4º A prova técnica simplificada (PTS) quando for de inquirição simples de menor complexidade e sem manifestação sobre fato referente à avaliação de dano pessoal (físico ou mental), capacidades (incluindo laborativa), nexo causal ou definição de diagnóstico ou prognóstico.

Dispõe expressamente ainda a mesma Resolução que as perícias relativas à verificação de nexo causal devem sempre ser efetuadas de forma presencial:

Art. 4º Os exames médicos legais de natureza
criminal e as perícias para avaliação de dano funcional e/ou estabelecimento de nexo causal, realizadas pelo médico do trabalho dentro de suas atribuições,
devem ser realizados sempre de forma presencial.

Observa-se que no presente caso a questão envolve exatamente dano pessoal e sua extensão (conquanto não esteja sob análise nestes autos a incapacidade total ou parcial para o exercício de labor), bem como nexo causal, situações para as quais a Resolução do CFM determina que a perícia seja realizada de forma presencial.

Denota-se, assim, a existência de grave vício na perícia realizada pelo médico do trabalho, Dr. José Luiz Federici (fls. 77/97 do vol. 3), equívoco motivado pelo entendimento do Juízo a quo a respeito de suposta impossibilidade de realização de exame presencial por estar preso o periciando, posicionamento que se afigura errôneo, pois, em realidade, cumpre ao Estado conduzir o custodiando em dia e hora designados para a perícia.

Dessa forma, realizando-se a perícia em descumprimento das normativas de regência que determinam a sua realização em formato presencial, e sendo empregado o laudo respectivo na motivação da sentença recorrida, compreende-se como viciado o próprio ato decisório.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida
e a perícia efetuada
, determinando, ainda que seja efetuada nova perícia, presencial, tendo como objeto o apelante.

É como voto.

1
https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf

2
https://crmmt.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Resolucao_0036087_RESOLUCAO_2325_22.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida.

Acompanho o voto de relatoria.